Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721635-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JEFFERSON PEREIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0703159-26.2023.8.07.0003), ajuizada em desfavor de JEFFERSON PEREIRA ROCHA. Em 20/07/2023 o agravante peticionou nos autos da origem pela extinção do feito, nos termos da petição de ID 166020562: “BANCO VOLKSWAGEN S.A., já qualificado nos autos do feito em epígrafe que promove em face de JEFFERSON PEREIRA ROCHA, através dos seus advogados, que a presente subscrevem, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a fim de REQUERER a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, que seja efetivada a baixa da restrição judicial que pende sobre o veículo junto ao DETRAN, lançada em decorrência da presente ação, através do sistema RENAJUD ou por ofício.” Por meio da decisão de ID 167033533, o juízo da origem proferiu sentença nos seguintes termos: “Trata-se de ação movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor de JEFFERSON PEREIRA ROCHA. A parte autora juntou pedido de desistência (ID 166020562). Decido. Não se formou a relação processual e a parte autora, antes da citação da parte ré, veio aos autos, por meio de seu advogado, para formular pedido de desistência. Posto isso, HOMOLOGO o pleito em questão, resolvendo o processo sem resolução de mérito, com base no disposto no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Despesas processuais pelo requerente. Sem honorários. Promovi, nesta data, a remoção da restrição Renajud, conforme anexo. Certifique-se desde logo o trânsito em julgado. Dê-se baixa e arquive-se.” Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de setembro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador